Tribunal: TJES
Processo: 0000052-29.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RAMALHETE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão (id. 18063927) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os próprios fundamentos do julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, não a divergência com a interpretação da parte.

5. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, que foi contrária ao seu interesse, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id.
18063927
), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargado.

Em suas razões recursais (id.
18316674
), o embargante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro proteção financeira, alegando que o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar que a contratação foi uma faculdade do consumidor, formalizada em instrumento apartado e devidamente assinado, o que afastaria a tese de venda casada ou abusividade. Adicionalmente, insurge-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que estes deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme a ordem preferencial do art. 85, §2º, do CPC, requerendo ainda a redistribuição do ônus de sucumbência por considerar que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id.
18900747
), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVE
L Nº 0000052-29.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E
MBARGADO: FABIO RAMALHETE

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 18063927), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargado.

Em suas razões recursais (id. 18316674), o embargante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro proteção financeira, alegando que o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar que a contratação foi uma faculdade do consumidor, formalizada em instrumento apartado e devidamente assinado, o que afastaria a tese de venda casada ou abusividade. Adicionalmente, insurge-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que estes deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme a ordem preferencial do art. 85, §2º, do CPC, requerendo ainda a redistribuição do ônus de sucumbência por considerar que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 18900747), pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque, como se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os próprios fundamentos do julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, não a suposta divergência entre o entendimento adotado pela Câmara e a interpretação que a parte confere às provas dos autos, como pretende o embargante.

Da mesma forma, não há omissão quando a decisão enfrenta expressamente a matéria. No caso em apreço, o v. Acórdão abordou direta e expressamente a tese ora suscitada, assentando que a mera assinatura da proposta não é suficiente para afastar a abusividade da contratação (venda casada) e que
“não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro. Ademais, não consta de forma clara e visível no instrumento a informação de que a contratação do seguro era opcional.”

Logo, a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

A embargante aduz, ainda, a existência de omissão/contradição quanto ao arbitramento dos honorários sobre o valor da causa e a suposta injustiça na divisão da sucumbência.

Contudo, não deve ser acolhida a tese, posto que, na ocasião do julgamento, o acórdão estabeleceu premissas claras para a distribuição do ônus, considerando o grau de sucumbência de ambos os litigantes e os critérios legais para a fixação da verba honorária a ser paga por cada um, não havendo os vícios de contradição ou omissão alegados. Vejamos:

“Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% para o autor e 20% para a instituição ré.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o ínfimo valor da condenação (R$ 984,93), faz-se necessário fixar os honorários advocatícios pela regra da equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a serem pagos pela instituição financeira ré ao patrono do autor; e este deverá pagar o equivalente a 10% sobre o valor da causa ao patrono da ré, levando em consideração os critérios do art. 85, § 2° do CPC, notadamente a baixa complexidade da demanda e o zelo da atuação dos causídicos, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).”

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)